Tribunal: TJES
Processo: 5006617-44.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006617-44.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR DE ALMEIDA LIMA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO
INTERPOSTO PELO BANCO
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
INTERPOSTO PELO
AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: (i) declarar a nulidade de três contratos de empréstimo consignado firmados em nome do autor; (ii) determinar a cessação dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário; (iii) condenar o banco à restituição dos valores pagos — de forma simples até 30/03/2021 e, após esse marco, em dobro — com correção e juros pela taxa SELIC; (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; e (v) impor ao réu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O banco apelou pleiteando o reconhecimento da prescrição, legalidade das contratações, devolução simples, inexistência de danos morais, compensação dos valores e redução da multa cominatória. O autor, por sua vez, requereu a majoração da indenização por danos morais para R$ 12.000,00, alegando a gravidade da conduta e sua condição pessoal de idoso, aposentado e advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no CDC; (ii) estabelecer a validade dos contratos bancários impugnados, à luz da prova pericial grafotécnica;
(iii) determinar o modo de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral está submetida ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, sendo o termo inicial o último desconto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1.799.042/MS e AgInt no AREsp 1.481.507/MS), não se verificando, portanto, a prescrição.

A prova pericial grafotécnica, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu pela falsidade das assinaturas nos contratos impugnados, revelando ausência de manifestação de vontade do autor e invalidade absoluta dos negócios jurídicos, conforme art. 104, I, do Código Civil.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso, uma vez que a instituição financeira também foi vítima de fraude. Assim, deve prevalecer a restituição simples.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, em consonância com precedentes deste Tribunal e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, não havendo motivo para sua majoração.

A multa cominatória fixada em R$ 500,00 por evento, limitada a R$ 5.000,00, atende aos requisitos de adequação e proporcionalidade, revelando-se compatível com a finalidade coercitiva, não se justificando sua exclusão ou redução.

A compensação dos valores eventualmente recebidos foi expressamente autorizada na sentença, de forma a evitar o enriquecimento sem causa, inexistindo, portanto, interesse recursal sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO PAN S/A parcialmente provido. Recurso de ADEMIR DE ALMEIDA LIMA desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações envolvendo descontos indevidos decorrentes de empréstimos consignados não contratados, tendo como termo inicial o último desconto.

A falsidade de assinatura comprovada por prova pericial enseja a nulidade absoluta do contrato por ausência de manifestação de vontade.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé, não sendo cabível quando a instituição financeira também figura como vítima da fraude.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando sua majoração quando já adequado às circunstâncias do caso.

A multa cominatória fixada para compelir a cessação dos descontos indevidos deve ser mantida quando proporcional e eficaz para o cumprimento da obrigação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO BANCO PAN S/A E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ADEMIR DE ALMEIDA LIMA, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

O apelante suscitou prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito autoral, ao argumento de que “
considerando que a verdadeira causa de pedir da ação é a irregularidade da contratação, sendo a repetição do indébito e os danos morais meros pedidos consectários, tem-se que a lesão ocorreu com o primeiro desconto – quando o contrato produziu seus efeitos - oportunidade em que a parte recorrida teve/pode ter inequívoco conhecimento da existência do contrato reclamado
”.

Embora não suscitada em primeiro grau, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passo à análise do tema.

Saliento que o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o trienal apontado pela parte. Ademais, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado.

A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto, consoante se observa do inteiro teor dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.481.507/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019.)

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO IMATERIAL. VALOR. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. 1. Consoante o art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir (parágrafo único) as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor). 3. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, cujo pagamento se dá mediante prestações mensais e consecutivas, o termo inicial da prescrição coincide a data de vencimento da última parcela. 4. O desconto de empréstimos não contratados na conta do cliente configura danos moral e material, passíveis de serem indenizados. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJMG; APCV 5001950-64.2022.8.13.0352; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 29/04/2023; DJEMG 03/05/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratos Bancários. Empréstimo Consignado. Alegação de não contratação. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova pericial contábil. Preliminar afastada. Prescrição. Inocorrência. O termo inicial, para contratos de trato sucessivo, corresponde à data da última parcela. Jurisprudência desta Corte. Declaração de inexigibilidade do contrato. Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a disponibilização dos valores, e a aquiescência da autora para contratação. Restituição em dobro. Descabimento, ante a ausência de má-fé do banco. Danos morais. Não configurados. Ausente prova da ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora. Entendimento majoritário da C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1005830-02.2021.8.26.0322; Ac. 16660396; Lins; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 17/04/2023; DJESP 20/04/2023; Pág. 2578)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. 1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado, enquanto ao réu incumbe a demonstração de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da pretensão exposta na inicial. Não o fazendo, colocam-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC. Precedente do STJ. 3. A comprovação da contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado pela Autora, confirmado pela mesma com a afirmação de que efetuou saques de quantias disponibilizadas pela financeira, desnaturam a afirmada prática de ato ilícito pela empresa e demonstram a regularidade da relação jurídica obrigacional mantida entre as partes. Precedentes do STJ e TJES. (TJES; AC 0002495-15.2019.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022)

Diante disso, considerando que os empréstimos questionados datam do ano de 2020 (evento nº 15241330) e o ajuizamento da demanda ocorreu 2023, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito da prescrição.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
BANCO PAN S/A
e por
ADEMIR DE ALMEIDA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 15242396), que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em referência, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (i) declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado de nº 334405769, nº 334889983 e nº 335624379; (ii) determinar a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário do autor, com a baixa da margem consignável, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 por evento, limitada a R$ 5.000,00; (iii) condenar a requerida à restituição dos valores pagos, de forma simples os realizados antes de 30/03/2021 e, após esse marco, em dobro, com incidência de correção e juros pela taxa SELIC; (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais; e (v) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Razões recursais apresentadas pelo
BANCO PAN S/A
no evento nº 15242399, em que sustenta, em suma, que:
(i)
há ausência de interesse de agir por parte do recorrido, diante da inexistência de tentativa de resolução administrativa;
(ii)
opera-se a prescrição trienal das pretensões autorais;
(iii)
os valores dos contratos impugnados foram regularmente disponibilizados ao recorrido, o que atesta a legalidade da contratação;
(iv)
inexiste má-fé ou abusividade a ensejar a restituição em dobro;
(v)
os danos morais não restaram configurados e, caso mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado;
(vi)
deve ser reconhecida a compensação dos valores eventualmente percebidos pelo autor; e que
(vii)
a multa cominatória fixada é excessiva, requerendo sua exclusão ou redução.

ADEMIR DE ALMEIDA LIMA
, por seu turno, insurge-se no evento nº 15242411 exclusivamente no que concerne ao valor fixado a título de danos morais, alegando que: (i) a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) não reflete a gravidade do ilícito praticado, tampouco é suficiente para cumprir a tríplice finalidade da responsabilidade civil (compensatória, punitiva e pedagógica); (ii) os descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário perduraram por longo período, com lastro em contratos com assinaturas falsificadas, conforme atestado por laudo grafotécnico judicial; (iii) houve afronta direta à dignidade da pessoa humana, sobretudo considerando sua condição de idoso, aposentado e advogado, o que agrava sobremaneira o impacto do dano moral suportado. Postula, ao final, a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

De início, não conheço da impugnação à concessão da assistência judiciária formulada nas razões recursais da instituição financeira, porquanto, conforme se extrai dos autos, o autor, além de não ter requerido o benefício, efetuou o recolhimento integral do preparo recursal.

No que se refere ao cerne da controvérsia — a validade ou não dos contratos de empréstimo consignado contestados nos autos —, verifica-se que a prova pericial grafotécnica, regularmente produzida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais que embasaram os descontos perpetrados no benefício previdenciário do autor.

O laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo
a quo
evidenciou que os lançamentos gráficos presentes nas avenças impugnadas “não partiram do mesmo punho escritor do Sr. Ademir de Almeida Lima” (evento nº 15242386).

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que declarou a nulidade absoluta dos contratos de empréstimo consignado de nº 334405769, nº 334889983 e nº 335624379, eis que ausente a manifestação de vontade do autor, elemento indispensável à formação do negócio jurídico, nos termos do artigo 104, inciso I, do Código Civil.

Quanto à modalidade de devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser excluída a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas decorrentes dos contratos declarados nulos, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Outrossim, verifica-se que a própria sentença recorrida já autorizou expressamente a dedução dos montantes efetivamente recebidos pelo autor, em consonância com os princípios da restituição integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, o que evidencia a ausência de interesse recursal quanto ao referido pleito.

No tocante à multa cominatória fixada pelo Juízo a quo para o caso de descumprimento da obrigação de cessar os descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do autor, entendo deve ser mantida, porquanto razoável e proporcional à finalidade coercitiva a que se destina.

O valor arbitrado — R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — revela-se moderado e adequado ao fim de compelir o cumprimento célere da obrigação de fazer, sem, contudo, implicar em ônus excessivo à parte devedora. Ademais, cumpre registrar que os descontos foram efetivamente cessados de forma tempestiva, conforme documentos constantes nos autos e inclusive reconhecido expressamente pelo próprio autor, de modo que a instituição bancária sequer sofrerá os efeitos das astreintes fixadas.

Por fim, quanto à irresignação do autor, ainda que tais fatos sejam aptos a gerar lesão à esfera extrapatrimonial – e assim o reconheceu o juízo sentenciante –, não se pode olvidar que o arbitramento da compensação moral não se submete à vontade subjetiva da vítima, tampouco deve se prestar a viabilizar enriquecimento sem causa, mas deve obedecer aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e capacidade econômica das partes envolvidas.

No caso em exame, todavia, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra respaldo em precedentes análogos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em situações que envolvem descontos indevidos decorrentes de empréstimos fraudulentos. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 2. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura aposta no contrato, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061. 3. Inexistente a contratação de cartão de crédito consignado, são indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, impondo-se a devolução dos valores cobrados. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente somente é cabível após a modulação dos efeitos da decisão da Corte Especial do STJ, ocorrida em 30/03/2021, devendo a restituição ocorrer de forma simples até essa data. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de aposentado por invalidez, privando-o de recursos essenciais à sua subsistência, configura dano moral indenizável, cuja fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se condizente. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 5012963-74.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 13/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ASSINATURA QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA. PROVA DA AUTENTICIDADE NÃO REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RECONHECIMENTO DE FRAUDE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA RECORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP Nº 1.413.542. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA POR EVENTO E NÃO DIARIAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal, haja vista a inviabilidade desta em se comprovar a alegada fraude na contratação de empréstimo bancário. 2. O c. STJ, por ocasião do Tema Repetitivo 1.061, firmou a tese de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II), o que in casu não ocorreu. 3. Na hipótese em que efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário, é devida a restituição, observado o julgamento dos Embargos de Divergência no RESP nº 1.413.542. 4. Com relação aos danos morais, verifica-se o abalo experimentado, tendo a consumidora sido submetida a desconto ilegal em seus proventos de aposentadoria. 5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. Acerca das astreintes fixadas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), mostram-se desarrazoadas, não pelo valor, mas pela forma estipulada, porquanto deveriam ter sido arbitradas por cada desconto indevidamente realizado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 5000599-39.2021.8.08.0026; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 04/11/2024)

Portanto, o valor arbitrado pelo juízo a quo, de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de compatível com a natureza do dano e as peculiaridades do caso concreto – inclusive a devolução voluntária do valor recebido –, atende à função compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, observando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido (CC, art. 884).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN
S/A
, tão somente para afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, mantendo-se a devolução na forma simples, com os respectivos consectários legais, e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ADEMIR DE ALMEIDA LIMA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.